Tribunal: TJBA
Processo: 8014764-06.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8014764-06.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: LUIS CARLOS PACHECO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ART. 157, §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA. INCONTROVÉRSIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA TENTADO. NÃO ACOLHIMENTO. SÚMULA 582 DO STJ. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. IMPROVIMENTO.

A tese trazida com o apelo se identifica com a análise acerca da alegação de desclassificação do crime de roubo consumado para a modalidade de roubo tentado, bem como a aplicação do regime inicial aberto para cumprimento de pena.

Incabível o albergamento do pleito de desclassificação para a modalidade criminosa tentada, uma vez que houve a consumação do crime de roubo, embora o Recorrente tenha sido imobilizado logo depois,
ainda portando o objeto fruto da
res furtiva
. Portanto, o
fato
do réu ter sido posteriormente capturado e dos pertences por ele subtraídos terem sido recuperados não afasta a consumação do crime de roubo.

Dessa forma, a consumação do delito em questão ocorre com a subtração da
res furtiva
pelo agente, ocasião em que este passa a deter a posse, ainda que seja por curto espaço de tempo.

Por fim,
No tocante à fixação do regime inicial para o cumprimento da pena, entendo que a decisão judicial não merece qualquer reproche, pois, ao acusado, ora Apelante, foi aplicada a pena definitiva de
07 (s
ete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, o que, tratando-se de réu tecnicamente primário, conduz à aplicação do disposto no art. 33, §2º, 'b', do Código Penal, ou seja, regime semiaberto.

PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO APELO
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº
8014764-06.2022.8.05.0150
, em que são partes,
LUIS CARLOS PACHECO
, como
A
pelante, e o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, como
A
pelado,
ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator